Tribunal: TJBA
Processo: 8041938-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041938-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, KARINA FREIRE MACHI

AGRAVADO: ANALCIR EUGENIO PARANHOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO, LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO QUE SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. EXEQUENTE QUE NÃO CONSTOU NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO DE FORMA INDIVIDUAL, RESPEITANDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8041938-18.2023.8.05.0000
, tendo como Agravantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
e Agravado

ANALCIR
EUGENIO PARANHOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator